Tribunal: TJSP
Processo: 1503944-13.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Ausência de informação acerca do endereço do executado tanto na CDA, quanto na petição inicial. Inércia do exequente diante de sua intimação pelo juízo para suprir a referida inconsistência. A sentença extintiva em decorrência do indeferimento da inicial deve ser mantida. Embora o art. 6o, I a III, da Lei 6.830/80 apenas exija

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Ausência de informação acerca do endereço do executado tanto na CDA, quanto na petição inicial. Inércia do exequente diante de sua intimação pelo juízo para suprir a referida inconsistência. A sentença extintiva em decorrência do indeferimento da inicial deve ser mantida. Embora o art. 6o, I a III, da Lei 6.830/80 apenas exija que a inicial indique o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação, para esta se faz necessário o endereço do executado para a expedição da carta de citação, conforme previsto no art. 8o da LEF. Nega-se provimento ao recurso.